Tribunal: CARF
Processo: 10783.921927/2016-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.921927/2016-44
ACÓRDÃO
3202-003.075 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERTILIZANTES HERINGER S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
SERVIÇO DE FRETE DE INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-
PRIMA NÃO SUJEITA À INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO. DIREITO A CRÉDITO
NO FRETE. POSSIBILIDADE.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela contribuição para o
PIS/Pasep e pela COFINS não cumulativas, desde que tais serviços,
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições. Súmula
Carf no 188.
NÃO CUMULATIVIDADE. IMPORTAÇÃO DE INSUMOS. OPERAÇÕES
LOGÍSTICAS NA IMPORTAÇÃO. CONDIÇÕES. CONTRATADOS DE PESSOA
JURÍDICA
NACIONAL,
DE
FORMA
AUTÔNOMA
À
IMPORTAÇÃO.
TRIBUTADOS PELAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE.
As pessoas jurídicas sujeitas à apuração das contribuições, na não
cumulatividade, poderão descontar crédito somente em relação às
contribuições efetivamente pagas na importação de bens e serviços. Os
dispêndios logísticos com o tratamento aduaneiro da carga na importação,
vinculados à operação de importação de insumos, e contratados de forma
autônoma a tal importação junto a pessoas jurídicas brasileiras, e que
tenham sido efetivamente tributados, asseguram apropriação de créditos
da referida contribuição, na sistemática da não cumulatividade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.075 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.921927/2016-44
2
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em indeferir o pedido de
diligência para, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para reverter as glosas de
crédito sobre: (1) os serviços de transporte de insumos não onerados pelas contribuições, desde
que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido
efetivamente tributados pelas referidas contribuições, nos termos da Súmula CARF no 188; e (2) as
despesas com operações portuárias e com o primeiro período de armazenagem das mercadorias
importadas, desde que sejam contratadas, junto a pessoas jurídicas brasileiras, de forma
autônoma à importação, que tenham sido efetivamente tributadas pelas contribuições e desde
que não estejam incluídas no valor aduaneiro.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo contribuinte contra o acórdão
proferido pela 7a Turma da DRJ08, que decidiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade e pelo não reconhecimento do direito creditório.
O processo trata de Pedidos de Ressarcimento relativos a crédito de COFINS, na
sistemática da não-cumulatividade, referentes ao período do 1o trimestre de 2013, utilizados pela
recorrente para compensar débitos próprios em Declaração de Compensação.
O Despacho Decisório deferiu parcialmente os direitos creditórios pleiteados,
efetuando-se as glosas: (1) de serviços portuários e (2) de fretes sobre insumos sem incidência das
contribuições.
Cientificado do despacho decisório, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, requerendo a conversão do julgamento em diligência, para que fossem
verificados a essencialidade e a relevância das rubricas glosadas, bem como o reconhecimento
integral do direito creditório, alegando, em síntese, que os créditos de PIS/COFINS foram apurados
de acordo com os dispositivos das Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003.
Retorna o contribuinte aos autos para trazer novos argumentos sobre a, então
recente, decisão do STJ no âmbito do Resp no 1.221.170, que estabeleceu a interpretação para o
conceito de insumo para creditamento das contribuições, que, em síntese, afastou a restrição de
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.075 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.921927/2016-44
3
enquadramento dos insumos como somente aqueles empregados diretamente na produção ou
àqueles descritos de forma expressa na legislação de regência, mas, sim, em observância aos
critérios da essencialidade e/ou relevância, em face a atividade do contribuinte, produtiva ou de
serviços.
A manifestação de inconformidade, devidamente apresentada ao órgão julgador de
primeira instância, foi considerada improcedente, não se reconhecendo o direito creditório
pleiteado, em decisão assim ementada:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES.
Em razão da sua essencialidade e relevância ao processo produtivo, as despesas
efetuadas com fretes contratados para o transporte de matérias primas entre
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica geram direito à apuração de créditos
a serem descontados da contribuição devida no mês.
Inexiste hipótese legal prevendo a apuração de créditos da não cumulatividade da
contribuição sobre o frete pago na aquisição de bens.
Somente se for possível a apuração de créditos em relação ao bem adquirido, por
se tratar de insumo, o valor do transporte pago na aquisição poderá, em regra,
integrar o custo de aquisição do bem e servirá, indiretamente, de base de cálculo
do valor do crédito das contribuições a ser apurado.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS.IMPORTAÇÃO. GASTOS
COM DESEMBARAÇO ADUANEIRO.
A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa da contribuição
não pode descontar créditos calculados em relação aos gastos com desembaraço
aduaneiro e demais operações portuárias, relativos a serviços prestados por
pessoa jurídica domiciliada no País, decorrentes de importação de mercadorias,
por falta de amparo legal.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES.
Em razão da sua essencialidade e relevância ao processo produtivo, as despesas
efetuadas com fretes contratados para o transporte de matérias primas entre
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica geram direito à apuração de créditos
a serem descontados da contribuição devida no mês.
Inexiste hipótese legal prevendo a apuração de créditos da não cumulatividade da
contribuição sobre o frete pago na aquisição de bens.
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.075 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.921927/2016-44
4
Somente se for possível a apuração de créditos em relação ao bem adquirido, por
se tratar de insumo, o valor do transporte pago na aquisição poderá, em regra,
integrar o custo de aquisição do bem e servirá, indiretamente, de base de cálculo
do valor do crédito das contribuições a ser apurado.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS.IMPORTAÇÃO. GASTOS
COM DESEMBARAÇO ADUANEIRO.
A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa da contribuição
não pode descontar créditos calculados em relação aos gastos com desembaraço
aduaneiro e demais operações portuárias, relativos a serviços prestados por
pessoa jurídica domiciliada no País, decorrentes de importação de mercadorias,
por falta de amparo legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado do acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou recurso voluntário,
ratificando as alegações apresentadas na manifestação de inconformidade, sustentando que deve
ser reformada a decisão recorrida, a fim de se reconhecer a totalidade do direito creditório.
Informa que o pedido de diligência junto à órgão julgador de piso foi negado e
sustenta que, em outros processos de seu interesse, houve o atendimento do pedido de diligência
e faz a juntada de laudo e do termo final de diligência, que corroboram os argumentos trazidos.
Conclusos, os autos foram distribuídos à 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a
Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para julgamento do presente
recurso voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, do
que deve ser conhecido.
Inicialmente é imperioso destacar que, no acordão recorrido, verifica-se a aplicação
do conceito de insumo, para fins das contribuições do PIS e da COFINS, estabelecido pelo STJ no
REsp no 1.221.170/PR, tomando-se como diretrizes os critérios da essencialidade e relevância para
os bens e serviços utilizados na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda.

Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.075 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.921927/2016-44
5
PRELIMINAR
1. PEDIDO DE DILIGÊNCIA
A recorrente, ao final do seu extenso arrazoado, requer, subsidiariamente, a
conversão do julgamento em diligência para esclarecimento de peculiaridades no seu processo
produtivo e para realização de visitas aos seus estabelecimentos, bem como às instalações
portuárias por ela utilizadas.
Os documentos constantes dos autos e as razões de defesa do contribuinte são
suficientes para formar o convencimento do julgador, do que não verifico a imprescindibilidade ou
o benefício pela conversão do julgamento em diligência, visto cuidar o presente de matérias já
sumuladas e de vasta jurisprudência no âmbito do CARF.
Portanto, com base no art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972, indefiro o pedido de
diligência.

MÉRITO
1. FRETE SOBRE INSUMOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO
A fiscalização entendeu que, como não há previsão legal à apuração de crédito na
aquisição de adubos, fertilizantes e suas matérias primas e como as despesas de frete incorridas
para o seu transporte integram o custo de aquisição deste insumo, não poderia ter sido apurado
crédito com relação ao serviço de transporte.
A recorrente cita jurisprudência deste Conselho e defende que as despesas, pelos
aspectos da essencialidade e relevância para a sua atividade, concedem direito ao aproveitamento
de crédito das contribuições.
Outrossim, ressalto que, em sessão de 29 de setembro de 2022, no âmbito do
processo no 10783.921930/2016-68, cuja interessada é própria recorrente, relativo a crédito não
cumulativo de COFINS apurado no 3o trimestre de 2013, tive a oportunidade de julgar as mesmas
matérias, formalizas no acórdão no 3301-011.833, de relatoria da Conselheira Semíramis de
Oliveira Duro.
Após recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, a 3a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais reformou, em parte, a decisão de primeira instância, em decisão
formalizada através do acórdão no 9303-014.814, de relatoria do Conselheiro Oswaldo Gonçalves
de Castro Neto.
A decisão no 9303-014.814 assim tratou da questão que ora se analisa:
2.3. Esta Turma consolidou entendimento de que desde que cumpridos os demais
requisitos legais (aquisição do frete de pessoa jurídica pelo comprador das
Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.075 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.921927/2016-44
6
mercadorias e desde que os fretes tenham sido tributados e contabilizados em
separado), é possível a concessão de crédito para o FRETE NA AQUISIÇÃO DE
INSUMO INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES na
aquisição dos bens transportados:
FRETE.
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS
NÃO
TRIBUTADO.
CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
Inclui-se na base de cálculo dos insumos para apuração de créditos do PIS e da
Cofins não cumulativos o dispêndio com o frete pago pelo adquirente à pessoa
jurídica domiciliada no País, para transportar bens adquiridos para serem
utilizados como insumo na fabricação de produtos destinados à venda. Nos casos
de gastos com fretes incorridos pelo adquirente dos insumos, serviços que estão
sujeitos à tributação das contribuições por não integrar o preço do produto em si,
enseja a apuração dos créditos, não se enquadrando na ressalva prevista no artigo
3o, § 2o, II da Lei 10.833/2003 e Lei 10.637/2003. A essencialidade do serviço de
frete na aquisição de insumo existe em face da essencialidade do próprio bem
transportado, embora anteceda o processo produtivo da adquirente. (Acórdão
3301-008.789 – Relatora Liziane Angelotti Meira)
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE INSUMOS.
CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A
CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao
crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso
II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito referente
ao frete pago pelo comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero, que compõe o
custo de aquisição do produto (art. 289, §1o do RIR/99), por ausência de vedação
legal. Sendo os regimes de incidência distintos, do insumo (alíquota zero) e do
frete (tributável), permanece o direito ao crédito referente ao frete pago pelo
comprador do insumo para produção. (Acórdão 9303-013.887)
A matéria não comporta maiores digressões, já que a matéria relativa ao crédito
sobre despesas de frete sobre insumos não tributados pelas contribuições encontra-se sumulada
no âmbito do CARF:
Súmula CARF no 188
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348
Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.075 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.921927/2016-44
7
Com efeito, dou provimento ao recurso voluntário, para reverter as glosas dos
serviços de transporte de insumos não onerados pelas contribuições do PIS/Pasep e da COFINS,
desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.

2. SERVIÇOS DE OPERAÇÕES PORTUÁRIAS
A fiscalização entendeu que, para conceder direito a crédito, o serviço prestado
deve, necessariamente, ser aplicado ou consumido na produção ou fabricação do produto. Assim,
serviços administrativos, serviços decorrentes de atividades meio e serviços destinados à
comercialização dos produtos estariam fora dessa definição, não configurando serviços sujeitos à
apuração de créditos das contribuições não-cumulativas.
Com base nesse entendimento, foram desconsideradas, para fins de apuração de
crédito, todas as despesas referentes ao item “Serviços Operações Portuárias”, que se referiam a
despesas de desestiva, descarga, operação portuária, descarga/armazenagem, armazenagem e
transporte municipais.
Sustenta a recorrente que é não é possível desenvolver regularmente seu processo
produtivo sem que: a) a matéria-prima fosse desestivada (desembarcada do navio e
acondicionada em caminhões para o transporte até o estabelecimento industrial); b) a matéria-
prima fosse armazenada durante o processo de desembaraço; c) fosse contratado transporte
portuário, de modo a permitir o deslocamento da matéria-prima de acordo com as necessidades e
disponibilidades do porto; tudo com o objetivo de efetivação do desembaraço aduaneiro da
matéria-prima.
Após recurso especial da Fazenda Nacional, assim resolveu o acórdão no 9303-
014.814, que adoto como razão de decidir e passo a reproduzir:
2.4. A Recorrida pleiteia créditos decorrentes de despesas com ARMAZENAGEM E
OPERAÇÕES PORTUÁRIAS NA IMPORTAÇÃO. Explicando, após o navio atracar no
porto a mercadoria importada, geralmente em contêiner, é descarregada em um
pátio no lombo de um caminhão. Este caminhão dirige-se obrigatoriamente a um
armazém alfandegado e é somente após a mercadoria entrar neste armazém
(momento conhecido como presença de carga) que é permitido o início do
despacho aduaneiro (ao final do qual, a mercadoria será entregue para a
Recorrida). Os armazéns alfandegados - em contraponto pelo recebimento e
guarda das mercadorias – exigem um valor, uma contraprestação pecuniária,
conhecida como primeiro período de armazenagem. Do mesmo modo, exigem
pela movimentação da carga, do navio ao caminhão e do caminhão ao terminal
(basicamente, no que consistem as operações portuárias).
2.4.1. Portanto, por obrigação legal de operações portuárias na importação (art.
1° inciso I da Lei 12.815/2013) e armazenagem das mercadorias importadas (IN
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.075 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.921927/2016-44
8
SRF 680/06 e art. 35, Parágrafo Único da IN RFB 800/2007), é possível conceder
créditos para o pagamento das operações portuárias e das despesas com o
primeiro período de armazenagem das mercadorias importadas como relevante
ao processo produtivo; sem esta despesa a mercadoria importada não chega ao
processo produtivo, invalidando-o. Como não há discrimen no acórdão recorrido
sobre qual período de armazenagem teve o crédito concedido, de rigor limitá-lo
ante provimento parcial do recurso da Fazenda Nacional.
Pertinente trazer à análise de outras decisões quanto aos serviços portuários, neste
caso, em relação à capatazia e estiva, na qual a CSRF decidiu da seguinte forma:
CRÉDITOS. NÃO CUMULATIVIDADE. IMPORTAÇÃO DE INSUMOS. SERVIÇOS
PORTUÁRIOS (CAPATAZIA E ESTIVA) PRESTADOS NO PAÍS. CONDIÇÕES.
CONTRATADOS DE PESSOA JURÍDICA NACIONAL, DE FORMA AUTÔNOMA À
IMPORTAÇÃO. TRIBUTADOS PELAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE.
As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da COFINS, na não cumulatividade
poderão descontar crédito somente em relação às contribuições efetivamente
pagas na importação de bens e serviços. Os gastos com serviços portuários no
País (no presente caso, descritos como capatazia e estiva), vinculados à operação
de importação de insumos, e contratados de forma autônoma a tal importação
junto a pessoas jurídicas brasileiras, e que tenham sido efetivamente tributados,
asseguram apropriação de créditos da referida contribuição, na sistemática da
não cumulatividade. (destaquei)
(Processo no 13502.000433/2005-79, Acórdão no 9303-014.426, Sessão de 19 de
outubro de 2023, Conselheiro Rosaldo Trevisan)
Em outro julgamento, englobando outros serviços portuários, assim decidiu a 3a
Turma da Câmara Superior:
CRÉDITOS. NÃO CUMULATIVIDADE. IMPORTAÇÃO DE INSUMOS. DISPÊNDIOS
LOGÍSTICOS COM O TRATAMENTO ADUANEIRO DA CARGA NA IMPORTAÇÃO.
SERVIÇOS PRESTADOS NO PAÍS. CONDIÇÕES. CONTRATADOS DE PESSOA JURÍDICA
NACIONAL, DE FORMA AUTÔNOMA À IMPORTAÇÃO. TRIBUTADOS PELAS
CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE.
As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da COFINS, na não cumulatividade
poderão descontar crédito somente em relação às contribuições efetivamente
pagas na importação de bens e serviços. Os dispêndios logísticos com o
tratamento aduaneiro da carga na importação (no presente caso descritos como
“despesas aduaneiras na importação” e “despesas com fretes internos”),
vinculados à operação de importação de insumos, e contratados de forma
autônoma a tal importação junto a pessoas jurídicas brasileiras, e que tenham
sido efetivamente tributados, asseguram apropriação de créditos da referida
contribuição, na sistemática da não cumulatividade. (destaquei)
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.075 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.921927/2016-44
9
(Processo no 10920.722045/2015-03, Acórdão no 9303-015.493, Sessão de 17 de
julho de 2024, Conselheiro Rosaldo Trevisan)
Sobre despesas que compõem as operações portuárias, o STJ editou o Tema 1.014,
que firma a seguinte tese “Os serviços de capatazia estão incluídos na composição do valor
aduaneiro e integram a base de cálculo do imposto de importação”. No mesmo sentido, o Tema
1.151 do STF decidiu pela “inclusão dos serviços de capatazia no valor aduaneiro e,
consequentemente, na base de cálculo do Imposto de Importação, do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), e do PIS/Cofins-Importação”.
Do efeito conjunto das decisões reproduzidas, entendo que: (1) o serviço de
capatazia, que abrange atividades como descarga, recebimento, conferência, manipulação e
entrega de mercadorias dentro do porto compõe o valor aduaneiro, que é a base de cálculo do
PIS/COFINS-importação (Tema 1.014/STJ e Tema 1.151/STF), (2) só se concede direito a crédito
sobre tais serviços portuário quando contratados de forma autônoma à importação, que tenham
sido efetivamente tributados pelas contribuições, junto a pessoas jurídicas brasileiras e quando
não integrem o valor aduaneiro e (3) é possível conceder créditos para o primeiro período de
armazenagem das mercadorias importadas.
Portanto, voto por dar parcial provimento ao pedido, para reverter as glosas sobre
as despesas com operações portuárias e com o primeiro período de armazenagem das
mercadorias importadas, contanto que sejam contratadas de forma autônoma à importação, que
tenham sido efetivamente tributadas pelas contribuições, junto a pessoas jurídicas brasileiras, e
desde que não estejam incluídas no valor aduaneiro.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por indeferir o pedido de diligência para, no mérito, dar
parcial provimento ao recurso voluntário para reverter as glosas de crédito sobre: (1) os serviços
de transporte de insumos não onerados pelas contribuições, desde que tais serviços, registrados
de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados
pelas referidas contribuições, nos termos da Súmula CARF no 188; e (2) as despesas com
operações portuárias e com o primeiro período de armazenagem das mercadorias importadas,
desde que sejam contratadas, junto a pessoas jurídicas brasileiras, de forma autônoma à
importação, que tenham sido efetivamente tributadas pelas contribuições e desde que não
estejam incluídas no valor aduaneiro.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 820
DF CARF MF
Original